Tribunal: TJDFT
Processo: 0723800-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723800-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ CAETANO LOPES AGRAVADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ CAETANO LOPES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário no 0717623-90.2025.8.07.0001, declinou da competência para a Comarca de São Luís/MA. Em suas razões recursais, o agravante defende que, no julgamento do REsp 1.536.786 - MG, o STJ fixou a tese de que é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré; no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora. Defende que, alinhado ao entendimento jurisprudencial, no caso, mostra-se devido o ajuizamento da demanda no foro de Brasília-DF, considerando a inexistência do foro de eleição e ao fato que a primeira patrocinadora onde o participante trabalhou, a Portobrás, tinha sua sede na Capital Federal. Afirma que princípio do acesso à justiça obsta seja a competência declinada apenas pelo fato de que a Portobrás não tem empregados há mais de trinta anos. Assinala que a Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR não tem mais empregados, pois foi extinta, sem esquecer o fato de que o domicílio do participante não é critério hábil para determinação do foro, consoante a jurisprudência correlata. Destaca que não se mostra devida a decisão agravada que declarou a incompetência do Juízo do Distrito Federal e declinou da competência, haja vista que, além de obstar o direito de escolha do autor, não se aplica à hipótese dos autos o foro do seu domicílio para processar e julgar o litígio posto. Defende que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, consoante preconiza a Súmula 33 do STJ. Tece considerações e colaciona julgado em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer a competência do foro de Brasília-DF para processar e julgar o feito, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 72869921. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 233253822, autos de origem: Instado a esclarecer a propositura da demanda no Distrito Federal, o Autor defendeu a competência deste Foro em razão de ter sido seu domicílio profissional. O Autor se aposentou há mais de 10 anos. Com a extinção da Portobras, passou a trabalhar na Companhia Docas do Maranhão. O documento ID 231681473 confirma que o Autor trabalhava e residia em São Luís/MA. A tese firmada no REsp 1536786 não limita a competência ao foro onde o participante/beneficiário trabalha ou trabalhou para a patrocinadora. Na verdade, reconhece a possibilidade de vários foros competentes, no intuito de assegurar a isonomia e equilíbrio com outros participantes/beneficiários que residem no mesmo local em que sediada a patrocinadora. Ocorre que no caso em análise, a patrocinadora (Portobras S.A.) foi extinta há mais de 30 anos, não havendo que se falar em quebra da isonomia, pois, há pelo menos 30 anos, a Portobras não tem empregados, tendo sido sucedida, no caso, pela CODOMAR. Por isso, o antigo domicílio profissional não pode ser utilizado para determinar a competência jurisdicional no caso. Considerando que a última patrocinadora e empregadora (Companhia Docas do Maranhão também aderiu ao plano de benefícios administrado pela Ré (ID 231681485) e que tinha sua sede na Cidade de São Luís/MA, onde o Autor mantém residência, entendo que o foro da Comarca de São Luís/MA atende ao critério fixado pelo STJ. Por essas razões, declaro a incompetência da Justiça do Distrito Federal (art. 63, §5o, CPC), e determino a remessa dos autos para a Comarca de São Luís/MA. I. Embargos de declaração opostos no ID 23442284, contudo, rejeitados, consoante decisão de ID 2359506. Novos aclaratórios de ID 237406409 e, do mesmo modo, rejeitados, nos termos da decisão de ID 238326207. Cinge-se a controvérsia acerca da fixação da competência para processar e julgar Ação Revisional de Benefício Previdenciário, sendo a agravada entidade fechada de previdência complementar. Inicialmente, cumpre destacar que Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações envolvendo participantes e/ou beneficiários de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de justiça fixou o Enunciado de Súmula 563, in verbis: Súmula 563. STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Nesse sentido perfilha a jurisprudência dessa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A orientação do colendo STJ é no sentido de que, na relação contratual estabelecida entre particular e entidade fechada de previdência complementar, impera o mutualismo e o associativismo, porquanto o patrimônio e os rendimentos da instituição revertem-se integralmente na concessão e na manutenção do pagamento de benefícios. Assim, os fundos de pensão não se adequam ao conceito de fornecedor e, consequentemente, não se estabelece uma relação de consumo entre tais entidades e seus participantes. 2. Inexistente qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro firmada de comum acordo entre as partes, não se justifica o deslocamento da competência para o foro do domicílio da parte executada. 3. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC e na Súmula 33/STJ. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1996155, 0702032-91.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A orientação do colendo STJ é no sentido de que, na relação contratual estabelecida entre particular e entidade fechada de previdência complementar, impera o mutualismo e o associativismo, porquanto o patrimônio e os rendimentos da instituição revertem-se integralmente na concessão e na manutenção do pagamento de benefícios. Assim, os fundos de pensão não se adequam ao conceito de fornecedor e, consequentemente, não se estabelece uma relação de consumo entre tais entidades e seus participantes. 2. Inexistente qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro firmada de comum acordo entre as partes, não se justifica o deslocamento da competência para o foro do domicílio da parte executada. 3. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC e na Súmula 33/STJ. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1996155, 0702032-91.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Nessa senda, tratando-se de litígio envolvendo entidade fechada de previdência complementar, sua competência é territorial, por conseguinte, de natureza relativa, de modo que somente pode ser arguida por meio de exceção pela parte adversa, não possível de declinação de ofício pelo Juízo. Assim, enuncia a Súmula 33 do STJ, in verbis: Súmula 33. STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício Feitas tais ponderações iniciais, cumpre aduzir que, consoante o entendimento firmado pelo Colendo STJ no julgamento do REsp 1.536.786 -MG, o contrato previdenciário patrocinado tem por origem a relação de emprego, de modo que se deve aplicar, de maneira analógica, o art. 651, caput, da CLT, que preconiza, como regra geral, que o foro competente para ajuizamento de demanda trabalhista é o da localidade onde o autor tiver prestado serviços ao empregador. Assim, alinhada à legislação de regência do contrato previdenciário, mostra-se possível ao assistido e/ou participante de plano de benefícios ajuizar ação em face da entidade fechada de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinador. Transcrevo a sua ementa: RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE LABORA(OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Por um lado, o conceito de consumidor foi construído sob ótica objetiva, porquanto voltada para o ato de retirar o produto ou serviço do mercado, na condição de seu destinatário final. Por outro lado, avulta do art. 3o, § 2o, do CDC que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de prestação de serviços, compreendido como "atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração" - inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária -, salvo as de caráter trabalhista. 2. Há diferenças sensíveis e marcantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem auferir lucro das contribuições vertidas pelos participantes (proveito econômico), não havendo também nenhuma imposição legal de participação de participantes e assistidos, seja no tocante à gestão dos planos de benefícios, seja ainda da própria entidade. Não há intuito exclusivamente protetivo-previdenciário. 3. Nesse passo, conforme disposto no art. 36 da Lei Complementar n. 109/2001, as entidades abertas de previdência complementar, equiparadas por lei às instituições financeiras, são constituídas unicamente sob a forma de sociedade anônima. Elas, salvo as instituídas antes da mencionada lei, têm, pois, necessariamente, finalidade lucrativa e são formadas por instituições financeiras e seguradoras, autorizadas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados - Susep, vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo por órgão regulador o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 4. É nítido que as relações contratuais entre as entidades abertas de previdência complementar e participantes e assistidos de seus planos de benefícios - claramente vulneráveis - são relações de mercado, com existência de legítimo aferimento de proveito econômico por parte da administradora do plano de benefícios, caracterizando-se genuína relação de consumo. 5. No tocante às entidades fechadas, o artigo 34, I, da Lei Complementar n. 109/2001 deixa límpido que "apenas" administram os planos, havendo, conforme dispõe o art. 35 da Lei Complementar n. 109/2001, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativo (órgão máximo da estrutura organizacional) e fiscal (órgão de controle interno). Ademais, os valores alocados ao fundo comum obtido, na verdade, pertencem aos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes. 6. Com efeito, o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será estabelecida reserva especial para revisão do plano de benefícios que, se não utilizada por três exercícios consecutivos, determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios. 7. As regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de previdência. 8. O art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos planos de benefícios oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis aos participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios diversos ao da entidade. 9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vinculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade. 10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora. 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.536.786/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 20/10/2015.) Com efeito, mostra-se inequívoco que é facultado ao autor a escolha do juízo para ajuizamento da demanda. Assim, com o escopo de garantia do acesso facilitado à justiça, nada obsta seja a ação ajuizada no local em que o participante laborou para a patrocinada, se assim lhe aprouver. No caso dos autos, inequívoco que o agravante laborou em Brasília-DF, consoante documento de ID 231678641 - Pág. 4, autos de origem; e, inexistente exceção de incompetência, é possível que a presente demanda seja ajuizada no foro desta Capital Federal, o que impõe a reforma da decisão agravada que declinou, de ofício, da competência para o foro do domicílio do agravante, qual seja, São Luís - MA. Outro não é o entendimento desta Casa de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. REVISÃO. BENEFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. EXCEÇÃO. AUSENTE. DECLINAÇÃO. OFÍCIO. REFORMA. 1. A Lei 13.105/15, em vigor desde 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão proferida antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A relação de consumo confere à competência territorial a natureza absoluta, o que autoriza ser declinada de ofício pelo magistrado e, por conseguinte, afasta a Súmula 33 do STJ (STJ, AgRg no AREsp 575.676/MG). 3. O CDC não se aplica às relações de direito civil estabelecidas entre participantes e entidades de previdência complementar fechada, permanecendo válida a Súmula 321 do STJ apenas em relação às entidades abertas de previdência (STJ, REsp 1.536.786/MG). 4. A revisão de benefício complementar de entidade de previdência privada é de competência territorial (art. 94 do CPC/73), de natureza relativa, arguível pela parte ex adversa por meio de exceção (art.112 do CPC/73), e não passível de declinação de ofício pelo Juízo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 952837, 20150020337232AGI, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2016, publicado no DJe: 12/07/2016.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563/STJ). O participante ou assistido de plano de benefícios patrocinado por entidade fechada de previdência privada pode ajuizar a ação no foro do domicílio da parte ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora ou laborou para a patrocinadora. A escolha do foro onde o procurador da parte autora possui escritório profissional é aleatória e ofende a regra de competência territorial.” (TJ-MG - AI: 10000222080475001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO INCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO NO FORO ONDE LABOROU. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1536786/MG julgado pela Segunda Seção, fixou que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de benefícios de entidades de previdência complementar fechadas - É possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro do domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora (ou) para a patrocinadora. (REsp 1.536.786/MG). (TJ-MG - AI: 03093005120158130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 28/02/2018, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo recursal, ante a demonstração da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2025 16:36:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador